Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, conforme comunicação de ocorrência policial, relatório policial, declarações da vítima, de agente de polícia que apurou os fatos, de testemunha que firmou contrato de locação de automóvel utilizado no delito, confissão de um dos réus, mantém-se o decreto condenatório pelas condutas do art. 157, § 2o do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou em participação de menor importância.
2. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada nos autos a coautoria, configurado o liame subjetivo e divisão de tarefas.
3. Não há falar em aplicação da fração de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima se o magistrado de origem utilizou-se do critério adotado por esta Turma Criminal, tendo como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida nesta fase, o que deve ser mantido.
4. Recurso parcialmente conhecido em relação a um dos réus e conhecido quanto aos outros. Negado provimento aos recursos de todos os réus.